Tribunal: STF
Processo: HC 172308
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334, § 1º, “C”, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    2. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade ou a limitação de final de semana, a depender de parecer técnico da assistente social), com inabilitação para dirigir veículo automotor em território nacional, durante o período da condenação, em razão da prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, alínea 'c', do Código Penal (redação anterior).



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.